Tribunal: TJES
Processo: 0043546-59.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0043546-59.2008.8.08.0024

APELANTE
: CARLOS ROBERTO MARTINS SIMOES

APELADO
: BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Cautelar de Exibição de Documentos (apólice de seguro), sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso atacou especificamente o fundamento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contestação de mérito apresentada pela seguradora, na qual alega fatos impeditivos ao direito (inadimplência) e resiste à pretensão principal, supre a ausência de prévio requerimento administrativo específico para a exibição da apólice, configurando o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contestação de mérito apresentada pela seguradora, na qual resiste à pretensão indenizatória subjacente (alegando, no caso, cancelamento do contrato por inadimplência), supre a eventual ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a exibição de documentos. 5. A resistência manifestada em juízo caracteriza a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A extinção do feito sem resolução do mérito, após a configuração da lide em seu aspecto material, representa violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça, configurando
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; STJ, Tema 1.000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1683301/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/05/2023; TJES, Apelação Cível 0000017-51.2014.8.08.0065, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível
.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0043546-59.2008.8.08.0024

APELANTE
: CARLOS ROBERTO MARTINS SIMOES

APELADO
: BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ROBERTO MARTINS SIMOES
contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Cautelar de Exibição de Documentos (convertida após emendas à inicial) ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS SA
, por ausência de interesse de agir, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O apelado suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais seriam mera repetição de peças anteriores e não impugnariam especificamente o fundamento da sentença.

Sem razão, contudo.

Da análise da peça recursal, verifica-se que o apelante, embora reitere alguns argumentos já lançados, ataca diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio. O recorrente contrapõe a conclusão do juízo singular argumentando que o pedido administrativo ocorreu (indicando prova documental) e, principalmente, que a resistência de mérito manifestada pela seguradora na contestação supre tal requisito, invocando, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, as razões apresentadas são suficientes para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito recursal, restando atendido o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se restou configurado o interesse de agir do autor, ora apelante, para a propositura da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a despeito da conclusão do juízo
a quo
pela ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo específico para a exibição da apólice de seguro.

A sentença fundamentou a extinção na jurisprudência que exige o prévio pedido administrativo para ações de exibição de documentos bancários/securitários, concluindo que, no caso, tal requisito não foi atendido.

O apelante, por sua vez, sustenta que o interesse processual se manifesta por duas vias: (i) pela existência de um pedido administrativo, comprovado pelo documento de fls. 19; e (ii) pela superveniente configuração da pretensão resistida, uma vez que a seguradora apelada, em sua contestação, não se limitou a arguir a preliminar, mas também adentrou no mérito da relação jurídica subjacente, negando o direito à indenização com base em suposta inadimplência posterior ao sinistro.

Assiste razão ao apelante quanto à configuração do interesse de agir pela resistência manifestada em juízo.

Embora o documento de fls. 19, isoladamente, possa gerar dúvida se configura um pedido específico de
exibição da apólice
ou apenas o início do procedimento para
aviso de sinistro
, é incontroverso que a seguradora requerida, ao apresentar sua contestação, não se restringiu à questão formal da ausência do requerimento administrativo. Pelo contrário, aduziu que o contrato de seguro do autor foi cancelado por inadimplência em 2010, resistindo, assim, à pretensão final do autor de obter a indenização securitária, para a qual a exibição da apólice é medida preparatória.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo apelante e reafirmado em julgados recentes, no sentido de que a contestação de mérito pela seguradora supre a necessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo, por caracterizar a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. 2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1683301 MT 2017/0169054-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Corroborando esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em caso análogo, reconhecendo que a resistência manifestada em juízo configura o interesse processual, mesmo diante da ausência inicial de comprovação do requerimento administrativo, notadamente quando a parte ré contesta o mérito. Veja-se:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR – RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CITAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELANTE – MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável. Neste caso, conquanto a requerente/apelada não tenha comprovado o prévio requerimento administrativo, observa-se que a ação cautelar foi ajuizada no dia 07/01/2014, enquanto a sedimentação do entendimento do Tribunal da Cidadania acerca da necessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo ocorreu no ano de 2015 . 2. Outrossim, o comportamento do apelante durante o trâmite processual confere verossimilhança à versão apresentada na petição inicial de que a consumidora buscou administrativamente a entrega de cópia da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, mas que não obteve êxito por culpa exclusiva da instituição financeira 3. O órgão a quo, no dia 08 de junho de 2014, proferiu decisão liminar no sentido de determinar que o ora apelante apresentasse a cópia do contrato celebrado com a apelada. Apesar de devidamente cientificado sobre a determinação do juízo, o recorrente não apresentou o documento,
tendo em sua contestação arguido a ausência de interesse de agir e defendido a tese de improcedência da pretensão autoral
. 4. Mesmo que o recorrente alegue a ausência de resistência ao pedido, percebe-se que a cédula de crédito bancário apenas foi trazida aos autos quando da interposição do recurso de apelação. Aliás, a instituição financeira somente apresentou o contrato mais de 07 (sete) anos, após a oferta da peça de defesa. 5.
A resistência do apelante na via judicial ao pedido de exibição de documento justifica a manutenção do ônus sucumbencial exclusivamente em seu desfavor.
6. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Tribunal da Cidadania, não se mostra cabível a fixação das astreintes no bojo da ação de exibição de documentos. Inclusive, no caso em análise, importa salientar que a despeito da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento do processo de origem deve se submeter às normas da lei revogada, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, considerando que a ação cautelar de exibição de documento, originária deste recurso foi proposta na vigência do Código anterior. 7. Desse modo, deve prosperar o recurso do apelante neste aspecto, uma vez que é inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição do documento requerido, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000017-51.2014.8.08 .0065, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (grifos nossos)

A resistência manifestada pela seguradora em juízo quanto ao direito material do autor torna evidente a necessidade da tutela jurisdicional, inclusive para a obtenção do documento essencial à comprovação do direito alegado na futura ação principal. Ignorar a contestação de mérito e extinguir o processo por ausência de requerimento administrativo prévio, após anos de tramitação, representaria violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça.

Dessa forma, a contestação de mérito apresentada pela seguradora apelada configurou a pretensão resistida, suprindo a eventual ausência de comprovação de requerimento administrativo específico para a exibição da apólice e demonstrando o interesse de agir do autor.

A sentença, portanto, ao acolher a preliminar e extinguir o feito sem resolução do mérito, incorreu em
error in procedendo
, devendo ser anulada para que o processo retorne à origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de exibição em si (verificando se os documentos já apresentados pela ré correspondem ao solicitado e, caso contrário, determinando a exibição correta, sob as penas cabíveis – exceto multa cominatória, conforme Tema 1.000/STJ).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo o interesse de agir do autor, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido de exibição de documento.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.